Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-08.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000257-08.2020.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA Apelante: Luís Felipe da Silva Anunciação Advogado: Dr. Fernando César de Castro Silva (OAB/BA: 42.640) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO, TENDO SIDO APONTADO O EXTRAVIO DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS DO FLAGRANTEADO. INACOLHIMENTO. DROGAS ENCONTRADAS DURANTE ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA PELA TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PREFACIAL REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA), ALÉM DA NATUREZA MAIS NOCIVA DE UM DOS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA E PROPORCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luís Felipe da Silva Anunciação, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 11 de junho de 2020, por volta das 15:30h, no Condomínio Vista Bela, Imbassaí, município de Mata de São João/BA, o denunciado foi flagrado na posse de 01 (um) pacote de maconha e 14 (catorze) pinos de cocaína, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fl. 06) e Termo de Verificação Preliminar de Constatação de Drogas (fls. 14/15). Conforme restou apurado, policiais militares realizavam rondas de rotina na supracitada localidade, quando avistaram o acusado, que, ao ver a guarnição, tentou evadir-se. Os prepostos do Estado, no entanto, conseguiram alcançá-lo, ocasião na qual lograram êxito em encontrar, sob sua posse, os entorpecentes retrocitados”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (tortura perpetrada pelos agentes policiais), com a sua consequente absolvição, apontando, ainda, o extravio do laudo que comprovaria as lesões sofridas, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; no mérito, requer a absolvição, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa. Na sentença, a Juíza singular afastou a arguição de nulidade das provas, expondo os seguintes fundamentos: “Preliminarmente, alega a defesa que houve violação ao contraditório e ampla defesa do acusado, diante da ausência do laudo de exame do corpo de delito relativo à guia para exame de médico legal juntada no id 91730944. Oficiada a DEPOL para remeter o citado laudo a este Juízo, informou que ‘não foram encontrados registros, no período de 2020 até a presente data, para Laudo de Exame de Lesões Corporais, em nome de Luís Felipe da Silva Anunciação, referente a guia n.º 894/2020-BO n.º 657/2020, datada de 11/06/2020’. Não obstante as alegações formuladas pela defesa, tenho que incabível a acolhida para o fim de reconhecimento da nulidade arguida. Caso o acusado tenha sofrido maus-tratos da polícia, como alegado, trata-se de fato que deverá apurado em procedimento próprio, diverso da presente ação, que transcorreu de forma regular, em observância aos princípios norteadores do devido processo legal. Assim, não há qualquer nulidade a ser declarada, nos termos do art.563 do CPP”. V – No caso em análise, os agentes policiais que participaram da diligência declararam, em juízo, que as drogas foram encontradas com o Apelante durante a abordagem. Eventuais ilegalidades posteriores à apreensão dos entorpecentes não comprometem as provas anteriormente colhidas. Além disso, não há registro de que o Réu tenha relatado violação à sua integridade física durante o interrogatório na Delegacia (termo de interrogatório policial, Id. 72550476, pág. 7). Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “Preliminarmente, intenta a defesa do apelante Luís Felipe da Silva Anunciação a declaração de nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante delito, sustentando por este ter sido submetido a atos de violência física e coação. Ainda, sustenta que o laudo de lesões corporais foi extraviado, desconstituindo a prova necessária para comprovar a existência da violência física sofrida pelo apelante. Entretanto, a ausência do laudo de exame pericial de lesões corporais não é argumento suficiente para conduzir a nulidade das provas por derivação e (ou) do processo criminal, tendo em vista que a obtenção das provas materiais do delito imputado ao apelante se deu por meio independente das sustentas coações morais e físicas. Em juízo, o SD/PM Marcelo Santos dos Reis afirma que em patrulha rotineira, a guarnição foi procurada por transeuntes que informaram haver um indivíduo na região que estava traficando drogas. Ainda, ao avistar o apelante, o mesmo tentou empregar fuga, sendo detido e realizado revista pessoal, momento em que foram localizadas as drogas em sua posse. Também o SD/PM Jones Pires de Carvalho confirma os fatos, relatando que as drogas foram imediatamente encontradas em posse do apelante durante a abordagem pessoal. Veja que a versão do apelante, em que nega a propriedade das drogas e afirma que sofreu agressões físicas e coação moral ou psicológica para assumir a propriedade dos entorpecentes, em nada evidencia a nulidade por derivação dos ilícitos apreendidos. Explico. Caso o encontro dos entorpecentes tivesse ocorrido após informações prestadas pelo apelante obtidas mediante o uso de meios violentos e impróprios, por derivação esta apreensão poderia ser tida como ilegal, sujeitando à nulidade do ato. Todavia, como ocorre no caso dos autos, a apreensão dos entorpecentes decorreu de busca pessoal, independente de qualquer ação violenta que tenha sido posteriormente empregada pela guarnição policial. De toda sorte, a narrativa do apelante não é confirmada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive, quando de seu interrogatório na delegacia, aquele não reportou agressão ou qualquer conduta exorbitante. De certo que é por demais reprovável o emprego de violência desmedida e desnecessária ou qualquer tipo de arbitrariedade por parte dos agentes policiais na abordagem ao cidadão qualquer que seja o delito imputado ao conduzido. Não menos certo, contudo, os possíveis abusos e excessos com que se tenham portado os policiais no momento da prisão do apelante têm foro próprio de apuração e tais imputações, mesmo que venham a ser comprovados, não afastam a responsabilidade do réu pelas condutas ilícitas anteriores às supostas agressões. Ou seja, a nulidade que inquina - inclusive por derivação - a prova obtida por meio ilícito há que, por óbvio, ter por origem o ato praticado com a violação mencionada. Deste modo, inexistindo nexo causal entre a obtenção da prova que alicerça a imputação da conduta delituosa do acusado e a alegada coação ou violação de direitos fundamentais, não se há de cominar de nulidade a presente ação penal”. VI – Quanto à abordagem policial, ressalta-se que a revista pessoal - sem prévia autorização judicial - somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. A prova oral demonstra que a busca pessoal não se baseou apenas em critérios subjetivos dos policiais, havendo dado concreto que justificou a abordagem: a atitude suspeita do Réu que tentou fugir ao avistar a guarnição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 229.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”; e, ainda, “Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. (STF, RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, publicado em 23/10/2023). Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar. VII – Quanto ao pleito absolutório, razão não assiste ao Apelante. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, destacando-se o auto de exibição e apreensão (Id. 72550476, pág. 6), o termo de verificação preliminar de constatação de drogas (Id. 72550476, págs. 14/15), o laudo pericial definitivo (Id. 72550505) e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. Cita-se excerto da sentença: “A materialidade do delito previsto no tipo do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é inequívoca e encontra-se demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão (id. 91730944 - fls. 06), no Termo de Verificação Preliminar de Constatação de Drogas (id. 91730944 - fls. 14/15), no Laudo pericial de id. 91731008, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. Ao ser interrogado em Juízo, o acusado informou já ter sido preso por tráfico de drogas e que ‘os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros’. Em que pese as declarações do réu, o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do acusado descrevem de forma detalhada a abordagem policial. SD/PM Jones Pires De Carvalho, ouvido em Juízo, relatou que ‘no dia 11 de junho, em 2020, conduziu Luiz Felipe por um flagrante realizado em Praia do Forte, na entrada da vila. Encontramos com ele drogas, balança de precisão e um dinheiro. Depois de questionar, ele até informou que tinha outra quantidade de droga em Imbassaí. Que já realizou a prisão do acusado uma vez’ (termo de id. 91731021). No mesmo sentido são as declarações da testemunha SGT/PM SD/PM Marcelo Santos Dos Reis: ‘Foram duas situações diferentes. A primeira, tem um pouco mais de tempo, quando estavam patrulhando e receberam a informação de transeuntes de um condomínio, informando que havia um indivíduo, descrevendo-o, que atendia pelo nome de MARTINS, o qual traficava na região, atrás dos condomínios. Em incursão, o indivíduo foi abordado e foi apreendida quantidade de maconha e duas pinas de cocaína. Nesse momento, o suspeito tentou fugir, mas foi detido’ (termo de id. 91731021)”. VIII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, os relatos dos agentes policiais, em sua essência, são coerentes, não se vislumbrando nos autos qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Acrescenta-se que a ocorrência de pequenas imprecisões nos depoimentos se justifica pela quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais e pelo decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova; e, desde que não afete a essência das declarações, não possui o condão de macular a prova. IX – O tráfico ilícito de entorpecentes, “crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal)”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, “sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” (STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. X – Passa-se à apreciação da dosimetria das penas. A Magistrada singular, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e das circunstâncias preponderantes previstas no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, fixou as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda fase, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira etapa, aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), resultando nas penas definitivas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, expondo a seguinte fundamentação: “O réu é tecnicamente primário (certidão de id. 212738211) e, não havendo qualquer prova de que integre associação criminosa ou se dedique à atividade criminosa, tenho que faz jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. Cabível, portanto, a redução da pena em 1/3 (um terço), aí considerando o tipo da droga apreendida e seu potencial altamente lesivo e a necessidade de adequação à finalidade repressiva e educativa da pena”. XI – Pugna o Apelante pela aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), todavia, melhor sorte não lhe assiste. A fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser estabelecida mediante análise das circunstâncias do caso concreto, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No caso em apreço, o Apelante foi flagrado na posse de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes: 493,05 g (quatrocentos e noventa e três gramas e cinco centigramas) de maconha e 10,56 g (dez gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína, esta última dividida em 14 (quatorze) porções individualizadas. XII – Embora o Recorrente atenda aos requisitos subjetivos para obtenção do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 – primariedade técnica e ausência de provas sobre envolvimento com organização criminosa ou dedicação habitual a atividades ilícitas – a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, assim como a natureza mais nociva de uma delas, constituem elementos objetivos fundamentais para determinar o valor de redução da pena. A expressiva quantidade de maconha apreendida, combinada com a presença de cocaína – substância de reconhecido potencial lesivo à saúde pública – e, principalmente, seu fracionamento em 14 (quatorze) porções individualizadas, justificam a aplicação da redução em patamar intermediário. A diminuição das penas em 1/3 (um terço), conforme estabelecido na sentença, mostra-se, portanto, adequada e proporcional às particularidades do caso concreto. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000257-08.2020.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Apelante, Luís Felipe da Silva Anunciação, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.